Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-91.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702791-91.2017.8.07.0014 RECORRENTE: VERA LUCIA MOREIRA HOEFLING RECORRIDA: ASSPDF - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA CREDORA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RECONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, após julgamento realizado pela Segunda Seção, firmou o entendimento de que as regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações envolvendo entidades de planos de saúde constituídas pela modalidade de autogestão. 2. A sanção do art. 940 do Código Civil é cabível somente quando comprovada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida paga. Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal e Tema 622 do Superior Tribunal de Justiça. 3. No presente caso, não se conclui que a autora tenha ajuizado a ação com o objetivo deliberado de se locupletar indevidamente. Na verdade, a autora cobra quantia por aparente erro, sem clareza de um intuito lesivo. 4. O mero ajuizamento de ação judicial não caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, sobretudo em razão do exercício do direito autônomo e abstrato de ação, assegurado no artigo 5o, incisos XXXIV e XXXV da Constituição Federal. 5. Para o reconhecimento do dever de compensação por danos morais, faz-se necessário que, do contexto fático apresentado pela parte, seja possível identificar uma situação que extrapole a normalidade dos conflitos do dia-a-dia, assim como que essa situação tenha efetivamente violado algum direito da personalidade, o que não ocorreu no caso. 6. Considerando o princípio da sucumbência, disposto no artigo 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, a parte vencida na reconvenção será condenada a pagar à parte vencedora as despesas processuais e os honorários advocatícios. 7. A reconvenção foi julgada improcedente, razão pela qual impõe a condenação da apelante reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios. 8. Apelação cível desprovida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 940 e 1.521, ambos do Código Civil, porque, tendo a parte recorrida cobrado dívida paga, em manifesta má-fé, deveria ser condenada a pagar-lhe indenização por danos morais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 940 e 1.521, ambos do CCB. Isso porque o exame da tese recursal – concluir pela existência de danos morais indenizáveis – depende da reapreciação de fatos e provas, o que é obstado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1850735/RO, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015